Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTIDO POLÍTICO. VOTO DE QUALIDADE. OMISSÃO ESTATUTÁRIA. RESOLUÇÃO. DIRETÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. AFASTADA. CONVENÇÃO NACIONAL. ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO MÁXIMO. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Constituição Federal garantiu aos partidos políticos autonomia e poder de gestão das suas decisões. Essa autonomia, entretanto, não torna os atos emanados das deliberações partidárias completamente imunes à apreciação judicial, porquanto determinados regramentos da própria Constituição, quem lhes garante relevante estatuto, são de observância obrigatória nas relações privadas e associativas, em decorrência da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais.

2. A instituição do voto de minerva através da Resolução número 01/2021, aprovada pela Convenção Nacional do partido NOVO, apenas regulamentou omissão estatutária potencialmente lesiva às deliberações do partido, considerando a atual composição dos órgãos de direção, evitando a paralisia das decisões em véspera de eleições gerais. Não se trata, portanto, de alteração estatutária, para a qual haveria necessidade de quórum qualificado.

3. Embora o artigo 31 do Estatuto atribua ao Diretório Nacional a competência para emitir as resoluções normativas e interpretativas que possibilitem e assegurem o cumprimento dos objetivos estatutários do partido em todo o território nacional, não é possível concluir que houve a exclusão da competência em relação ao órgão hierarquicamente superior, a quem incumbe inclusive promover alterações no próprio estatuto do partido, incluindo sua organização.

4. Infere-se da estrutura do NOVO que a Edição da Resolução número 01/2021 pela Convenção Nacional orientou-se pela regra do quem pode mais pode menos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.